Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. LEI 9.099/95. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 42, PARÁGRAFO 1o da Lei 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, em razão da deserção, diante da inaplicabilidade do Art. 1.007 CPC ao microssistema dos Juizados especiais. Em suas razões, a agravante argumenta que a decisão que negou seguimento ao recurso interposto pela agravante sem deferir o atestado da patrona, violou os direitos fundamentais do Contraditório e da Ampla Defesa, comprometendo assim a regularidade processual. Aduz que o atestado médico apresentado pela advogada da agravante comprova que esta estava impossibilitada de praticar atos processuais no período indicado. Defende a impenhorabilidade das verbas salariais e necessidade de complementação de documento. Ademais, afirma quanto a impossibilidade de alteração dos polos após a sentença. Por fim, sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo e da liminar de desbloqueio das verbas de pensão da agravante. Pede a reforma da decisão agravada. Contrarrazões apresentadas de ID 62769811.
2. Recurso cabível e tempestivo.
3. No caso, não assiste razão à agravante. Esclarece-se, preliminarmente, que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/1995), há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
4. No caso em tela, verifica- se que ato processual fora realizado pela advogada, mas de maneira incorreta, pois ela não anexou aos autos o comprovante de pagamento da guia recursal. Ademais, o pagamento da guia foi efetuado pela parte interessada no dia 18/06/2024, já fora do prazo processual. Diante disso, o ato praticado não estava relacionado com a certificação feita pela advogada, o que implicou, diretamente, na aplicação da preclusão consumativa. Portanto, não há o que se falar em violação dos direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.
5. Logo, a confirmação da decisão é medida que se impõe.
6. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.